Tribunal: TJMT
Processo: 1039417-65.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039417-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
MATÉRIA
DE NATUREZA FÁTICA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I
-
A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

II -
Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento
antecipado da lide
pelo Juízo.

III - Acolhida a preliminar suscitada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação cível

interpost
o
pel
a

E
nergisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
contra
sentença

pro
lata
da pel
o Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos d
os embargos à execução
nº
1039417-65.2022.8.11.0041
,

julgou improcedente a demanda
,
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% do valor da causa.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se
”
.

Em suas razões, o
Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que as partes sequer tiveram oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir
, na violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC.

No mérito, s
ustenta que a
sentença recorrida merece reforma, considerando que o PROCON deixou de esclarecer, no processo
administrativo, as fundamentações da decisão, em afronta ao princípio da motivação e da legalidade.

Alega que comprovou a legalidade da medida executada na unidade consumidora objeto de reclamação, e que os documentos anexados no processo administrativo
demonstram que a fatura encaminhada pela ENERGISA é resultado de recuperação de consumo, por força de irregularidade no medidor da consumidora, qual seja, “desvio de energia no ramal da entrada”.

No mérito, requereu q
ue seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
, para anular a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos à origem para instrução probatória. Na hipótese de rejeição da preliminar, requereu a reforma da sentença, a fim de que se reconheça a nulidade do processo administrativo e/ou a
insubsistência da penalidade imposta.

Intimado
,
o apelado deixou de
a
presentar contrarrazões

(Id.

134541838
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela não intervenção no
feito
(
Id.
206239705
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto pel
a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença pro
latada
pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos embargos à execução nº 1039417-65.2022.8.11.0041, julgou improcedente
os pedidos da exordial.

Em suas razões, o Apelante levanta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que as partes sequer tiveram oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir, na violação aos
arts
. 5º, LIV e LV, da CF; 7º e 369, do CPC.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida
preliminar
suscitada, que prospera. Da
leitura da r. sentença
, extrai-se que
o Juízo
a quo
destacou que “impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de
kwH
, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos, já que apenas realizou suposições dos valores cobrados, com base no histórico”
(Id. 202864170).

Nada obstante, em atenção à petição inicial dos embargos à execução propostos, verifico que a Embargante, ora Apelante, pugnou pela
produção dos meios de prova necessários: “90. A Embargante protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos” (Id. 202864159).

Contudo, o respectivo pedido não foi analisado pelo Juízo
an
teriormente ao julgamento de mérito do feito, ou
, ao menos, na fundamentação da r. sentença,
sendo aplicado o instrumento do julgamento antecipado da lide após a oferta de impugnação pelo Embargado
.

De fato, a matéria posta em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria
sentença recorrida)
,
e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020) [
g.n
].

É este o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA COM APLICAÇÃO EM ABSTRATO DO RECURSO PARADIGMA RE 603497 (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 247) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES E PROVAS RELEVANTES APRESENTADAS PELAS PARTES – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz da Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso IX, toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º do CPC). O magistrado deve julgar a ação, aplicando a subsunção do fato à norma jurídica ou principiológica que incide no caso concreto (fundamentação). A ausência de fundamentação, ou a não apreciação da questão nos limites postos pelas partes, acarreta a nulidade da sentença.
Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontra madura, o que impede o julgamento imediato pelo Juízo ad quem, conforme preconiza o art. 1.013, §3, do CPC
(N.U 1000971-07.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
[
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. -
1. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(TJMT; Apelação Cível 1024941-73.2021.8.11.0003; Relator(a): Gilberto Lopes
Bussiki
; Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Data da Decisão: 25/04/2023; Data de Publicação: 27/04/2023) [
g.n
].

Logo, impõe-se a declaração de nulidade da r. sentença, e o retorno dos autos à origem para saneamento e dilação probatória, ficando prejudicados, por ora, os demais temas suscitados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para acolher
objeção preliminar
vindicada,

a fim de anular r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução probatória
e posterior trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024